Tribunal: STF
Processo: HC 219216
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extorsão e associação criminosa. Prisão preventiva. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros em favor de Claudionei da Conceição decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 713.914/RS, e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 162.806/RS.



    O Paciente foi preso preventivamente pelas supostas práticas dos crimes de extorsão e de associação criminosa, tipificados no art. 158, §1º, e art. 288, ambos do Código Penal (evento 2 – fls. 88-93).



    Extraio do ato apontado como coator:



    RHC 162.806/RS (evento 3 fls. 235-9):



    “(...). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa, há pluralidade de réus e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a a Defesa alega inidônea a fundamentação da manutenção do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Paciente e excesso de prazo na formação da culpa do Paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito. Requer, na medida liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do inteiro teor do ato coator exarado no HC 713.914/RS.



    Sobre o acórdão no RHC 162.806/RS (evento 3 fls. 235-9), no tocante ao suscitado excesso de prazo para formação da culpa, saliento que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 



    Nesse aspecto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).



    O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 162.806/RS (evento 3 fl. 238, grifei), afastou a tese defensiva de excesso de prazo, destacando que “[os] prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). Registre-se que o acórdão recorrido considerou a complexidade do feito e a pluralidade de agentes (9 réus), sendo-lhes imputada a prática de seis fatos crimes com estruturas típicas diversificadas, o que enseja intensa demanda probatória e contribui para o maior lapso no processamento da causa, além de estar a ação penal vinculada a diversos expedientes secundários, os quais, por sua vez, possuem inúmeros documentos decorrentes de diligências policiais.” 



    Dito isso, assevero que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público. 



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora